Tribunal: TJMT
Processo: 1011263-57.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011263-57.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Corretagem, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AURINDO PAULO DE ALMEIDA - CPF: 335.910.249-53 (EMBARGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), PEDRO JULIAO FREIRE LEMOS - CPF: 057.326.158-06 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), SILVANA MARA GRANDI LEMOS - CPF: 094.601.898-73 (EMBARGANTE), ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO - CPF: 476.922.439-72 (ASSISTENTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANDRE TAVARES RUBIM DE TOLEDO - CPF: 705.616.721-72 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA VEIGA DE SOUZA - CPF: 147.186.228-32 (ASSISTENTE), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (ASSISTENTE), FABIANA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 261.892.038-41 (ADVOGADO), MARIA LAURA D ARCE PINHEIRO DIB - CPF: 052.396.198-75 (ADVOGADO), RENATA DE CARVALHO MORISHITA - CPF: 121.027.978-99 (ADVOGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS PELO ÓRGÃO JULGADOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA TAL COMO PRETENDIDO NA VIA ELEITA - PRESENÇA DO VÍCIO DE OMISSÃO - NECESSIDADE DE CORREÇÃO – PARCIAL EFEITO MOFICATIVO AO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para fins de esclarecimento de obscuridade ou para eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; servem, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, CPC).

Os embargos declaratórios, portanto, possuem finalidades específicas, dentre as quais não se inclui o reexame de matérias fáticas e jurídicas já analisadas e decididas pela turma julgadora, para fins de admitir uma desejada modificação do julgado. Com a ocorrência de qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o acolhimento, mesmo que parcial, dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por PEDRO JULIÃO FREIRE LEMOS e sua esposa, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 1011263.57.2018.811.0015, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 152109183).

Sustenta o embargante que há no v. acórdão contradição, sob alegação de que ‘desconsiderou-se o desdobramento do fundamento de defesa acima reconhecido. É dizer: impôs-se ao vendedor (e não ao comprador, conforme estabelecido no contrato e indicado por todo acervo probatório) a obrigação de pagar a comissão de corretagem. Insista-se: a partir dessa contradição interna (reconhecimento de que a obrigação é do comprador e, ao mesmo tempo, condenação dos vendedores), deu-se provimento ao recurso, condenando-se os vendedores ao pagamento de uma obrigação, que, repita-se, não lhes cabia, porquanto fora assumida pelos compradores no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de percentual de imóvel rural, que foi assinado por todos os envolvidos na negociação, inclusive pelo Apelante (Embargado).’.

Argumenta ‘ser imperioso que tal contradição seja sanada, reconhecendo-se que eventual pagamento de comissão de corretagem ao Apelante (Embargado), não é obrigação que cabe aos Apelados (Embargantes), mas sim aos compradores do imóvel rural. É certo que se tal obrigação existe, o que se admite somente por hipótese, não cabe aos Embargantes cumpri-la. Diante disso, não há outro resultado a se esperar do que o não provimento do recurso de apelação, que é uma consequência natural de tudo que foi exposto e do conjunto probatório dos autos.’.

Requer seja conhecido o recurso e, no mérito, lhe dê provimento, para sanar a contradição apontada, e, por consequência, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.

Contrarrazões. (id. 153571698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por PEDRO JULIÃO FREIRE LEMOS e sua esposa, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 1011263.57.2018.811.0015, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 152109183), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA - RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA - RESULTADO ÚTIL DO TRABALHO DO CORRETOR – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços, ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. O direito à percepção da comissão de corretagem exige não só a aproximação pessoal entre vendedor e comprador, pois deve ser alcançado um resultado útil do trabalho com a conclusão da venda do imóvel; o que ocorreu no caso. Ainda que o restante da comissão não tenha sido paga, diante do fato, do comprador ter sido preso, a mediação para conclusão da venda de imóvel restou demonstrada, sendo devida a remuneração do corretor, evitando-se, dessa forma, o enriquecimento ilícito daquele que se beneficiou dos seus serviços.” (id. 152109183)

Pois bem.

Conheço dos embargos, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para fins de esclarecimento de obscuridade ou para eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; servem, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, CPC).

Pelo visto, os embargos declaratórios possuem finalidades específicas, dentre as quais não se inclui o questionamento da valoração das provas e o reexame de matérias fáticas e jurídicas já analisadas e decididas pela turma julgadora, para fins de admitir uma desejada modificação do julgado.

Vale dizer, sem a ocorrência de qualquer um de tais vícios na decisão embargada, não há situação a permitir uma excepcional atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Sobre o conceito de contradição disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, trago à baila as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta e o acórdão lavrado." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção - Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 1715/1716).

Verifica-se, portanto, que a contradição prevista no art. 1.022 do CPC ocorre entre os componentes que integram a decisão (relatório, fundamentação e dispositivo), ou seja, ela é interna.

No caso em tela, concluo que, na realidade, o presente recurso não detecta a existência do vício de contradição no julgado embargado, mas sim, visa reabrir a discussão acerca de argumento já analisado e decidido.

Por outro lado, tenho que há no v. acordão uma omissão quanto a ausência de menção à cláusula contratual com relação a comissão da corretagem; eis que ficou estipulado que seriam pagas pelo comprador, não sendo os vendedores os responsáveis, na qual passo a sana-la.

No v. acórdão ficou consignado que:

“
Nesse cenário, há que se reconhecer o direito do apelante ao recebimento do restante da comissão, pois, além de ter iniciado as tratativas para venda do imóvel, objeto do litígio, atingiu o resultado útil buscado ao concretizar a venda, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Salienta-se também que não há necessariamente de ser custeado, pelos vendedores, o pagamento da comissão de corretagem, vez que tal obrigação pode ser ajustada pelas partes, o que no caso aconteceu, vide contrato em anexo.” (id. 147858664)

Portanto, vale mencionar quanto a questão, que a comissão de corretagem em regra é devida pelo vendedor, pois este contrata o corretor, autorizando-o a intermediar a venda; ocorre que, é possível que seja cobrada do comprador, conforme constata-se do contrato em análise, realizado pelas partes, no qual deixou de ser analisado, transcrevo-a:

“Cláusula Terceira

Parágrafo único: De todas as parcelas/pagamentos, será deduzido o equivalente a 50% (cinquenta por cento
) à título de comissão dos corretores, cujos valores serão repassados pelo próprio comprador
, para: AURINDO PAULO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, RG 2359135-8 (SSP/MT), inscrito no CPF: 335.910.249-53, residente à Rua dos Umaris, nº 265, Jardim Primavera, Sinop/MT; e JOÃO BATISTA VEIGA DE SOUZA, brasileiro, casado, administrador, RG. 125.830 (SSP/MS), inscrito no CPF: 147.186.228-32, residente na Fazenda São Rafael, Estrada Teixeira, KM 50, Município de Itaúba/MT, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada corretor.

Ademais, nota-se dos autos inclusive, que a primeira parcela da comissão de corretagem foi paga aos corretores, pelos compradores (documento nº. 20407915).

Assim, restou estipulado entre todos os envolvidos na compra e venda, que a comissão de corretagem deveria ser paga pelo comprador.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, aplicando-lhes efeitos infringentes para modificar parte dispositiva do acórdão recorrido
, para sanar a omissão constatada, eis que não há falar em contradição, pois não houve condenação aos vendedores no v. acórdão embargado e, sim o reconhecimento ao direito do apelante ao recebimento do restante da comissão, fazendo constar que cabe ao embargado ora apelante cobrar os responsáveis pelo seu pagamento, ficando retificada a sua parte dispositiva para constar ‘PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação nº. 1011263.57.2018.811.0015.’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023